Tribunal: TJBA
Processo: 8015517-42.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015517-42.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MATEUS SOUZA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
BEATRIZ DE ALMEIDA MELO, WILLIANA FERNANDA CAVALARI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. REESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU CONVERSÃO EM
A
UXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO DE ORIGEM OCUPACIONAL
. SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA EM RELAÇÃO À PROVA PERICIAL. LAUDO CONCLUSIVO.
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS DOENÇAS DIAGNOSTICADAS E O TRABALHO DESENVOLVIDO PELA PARTE
.
INCONFORMISMO IMOTIVADO.
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8015517-42.2023.8.05.0080, em que figura como apelante,
MATEUS SOUZA DE ALMEIDA
, e apelado,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

ACORDAM

os desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso interposto, nos termos do voto do relator.